Tribunal: TJPA
Processo: 0000310-59.2011.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000310-59.2011.8.14.0097

APELANTE: CLAUDIO LUCIO PEREIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CLAUDIO LUCIO PEREIRA SILVA contra sentença da Vara Criminal de Benevides que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). A defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, em razão do tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, pleiteando a extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa em virtude do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação.

4.

No presente caso, a pena de 1 (um) ano de reclusão prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

5.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia (14/03/2011) e a publicação da sentença (04/06/2019), transcorreram mais de 4 (quatro) anos, configurando a prescrição retroativa.

6.

Sendo incontroverso o decurso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
CLAUDIO LUCIO PEREIRA SILVA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 171 do CP, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, convertida em prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões (Id 12905124), a defesa postula pela prescrição retroativa, para que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante.

Em contrarrazões, (Id 12905127), o
Dominus Litis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo (ID 21493594).

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 25 de fevereiro de 2011, por volta das 14h25min., o apelante tentou realizar um saque mediante apresentação de um cheque falsificado, nº 855296. Ao chegar ao banco e passar o cheque ao caixa, este resolveu verificar a autenticidade das assinaturas chegando à conclusão de que eram falsas, ao notar que algo estava errado tentou fugir sendo detido por seguranças.

A denúncia foi recebida em 14 de março de 2011 (Id 12905064).

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença, datada de 04/06/2019, julgando parcialmente procedente a acusação, condenando o apelante nos termos relatados (Id 12905103).

São os fatos e dados relevantes do processo.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 171 do CP, a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

A
denúncia
foi recebida em
14/03/2011
.

A
sentença
foi publicada em
04/06/2019
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é igual a um ano, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/12/2024